Tribunal: TJDFT
Processo: 0717743-18.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717743-18.2021.8.07.0020 APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, MARIA DAS DORES DE LIMA BARBOSA APELADO: MARIA DAS DORES DE LIMA BARBOSA, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO Considerando a superveniência da tese firmada no EREsp. 1.886.929, retire-se de pauta para manifestação das partes, no prazo de 20 dias, sobre sua eventual incidência no presente feito. Após, dê-se vista à Egrégia Procuradoria de Justiça para o mesmo fim e em igual prazo. Intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator